Tribunal: TJMT
Processo: 1021250-26.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021250-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (IMPETRANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), ADOLFO HANS HIBNER NETO - CPF: 051.074.671-30 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), ADOLFO HANS HIBNER NETO - CPF: 051.074.671-30 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE GONCALVES NEVES - CPF: 032.515.881-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DAVID DOS SANTOS - CPF: 901.170.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSE CUNHA - CPF: 025.152.901-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DOS SANTOS LESMO - CPF: 073.623.441-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO CARVALHO COELHO - CPF: 052.735.193-81 (TERCEIRO INTERESSADO), SIZENANDO DE SOUZA NETO - CPF: 029.300.201-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON DIEGO DA SILVA OSTEMBERG - CPF: 015.644.052-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI DOS SANTOS DOMINGOS - CPF: 115.416.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO FERREIRA - CPF: 979.749.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.741.591-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN FLORES - CPF: 069.225.391-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO LUIZ RAINERI - CPF: 545.885.029-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO NOVAIS - CPF: 326.635.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY GAMARRA MARTINS - CPF: 028.446.591-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ADOLFO HANS HIBNER NETO - CPF: 051.074.671-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX GOMES DE SOUSA - CPF: 064.688.311-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DANIEL QUERINO ALVES - CPF: 071.576.421-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN WIRIK ROCHA - CPF: 031.824.061-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO CARLOS TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO), EDILON FREITAS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON ROMERO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 037.375.501-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO EDUARDO VARGAS DE ANDRADE NETO - CPF: 047.729.421-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI FARIAS DOS SANTOS - CPF: 022.481.831-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO DE LIMA - CPF: 826.800.271-91 (VÍTIMA), VICTOR HUGO LOPES - CPF: 048.179.301-10 (VÍTIMA), FRANCISCO DULCILLANDE DA SILVA LIMA - CPF: 034.547.791-03 (VÍTIMA), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSE PAULI
PACIENTE: ADOLFO HANS HIBNER NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - ART. 93, IX, DA CF C/C ART. 315, § 2º, I, II, e III DO CPP - FLAGRANTE ILEGALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

Na hipótese, a decisão combatida afronta, nitidamente, o disposto no artigo 315, § 2º, incisos I, II, e III, do Código de Processo Penal c/c artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois se limita a reproduzir disposições legais e precedente judicial, sem explicar a relação com o fato concreto em debate, empregando conceitos jurídicos indeterminados e que se prestariam a qualquer outro delito com pena superior a quatro anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021250-26.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSE PAULI
PACIENTE: ADOLFO HANS HIBNER NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Vanderson Pauli em benefício de
Adolfo Hans Hibner Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 16/10/2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio tentado, associação criminosa e receptação qualificada.

Sustenta, o impetrante, que a decisão que decretou a preventiva não foi devidamente fundamentada, não individualizou as condutas dos autuados, sendo frágeis os indícios de materialidade, além de ausente o risco processual.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Assinala, ainda, que o paciente é primário, bem como é portador de doença grave, que na situação é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 148598152).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
parcialmente deferida,
para revogar a prisão preventiva, com a imposição de cautelares diversas da prisão (id. 148816166).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 148925162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSE PAULI
PACIENTE: ADOLFO HANS HIBNER NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetração pretende a revogação da prisão preventiva, haja vista a falta de fundamentação concreta, além da ausência de risco processual.

Consta nos autos que a polícia militar foi comunicada, por meio de denúncia anônima, que haviam vários caminhões realizando o transporte de madeira em toras do interior da reserva legal do Rio Ronuro, de forma ilegal. De imediato os policiais se deslocaram ao local e após abordagem lograram êxito em proceder a prisão em flagrante de vinte e uma pessoas, acusados da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 121 c/c art. 14, inciso II, 288, parágrafo único e 180, § 6º, todos do Código Penal.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido parcialmente, pelas seguintes razões:

“(...)

Ao impor a constrição cautelar ao paciente, o juízo singular consignou o seguinte:

“(...) Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Pois bem.

A materialidade delitiva está evidenciada, a qual decorre do boletim de ocorrência, auto de apreensão dos objetos utilizados no crime (rádios comunicadores, motosserra, soprador e caminhões) e relato das vítimas e testemunhas. Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial pelos Policiais Militares, constituindo forte evidência de autoria sobre os agentes.

Noutro giro, no que tange ao periculum libertatis, verifica-se que, em consulta ao Sistema Apolo e ao SIAP/TJMT, há notícias de reiteração criminosa pelos autuados
RONALDO RODRIGUES DA SILVA, SIDNEI FARIAS DOS SANTOS e, inclusive, em crimes ambientais por SILVIO LUIZ RAINERI, EDIO NOVAIS, SIZENANDO DE SOUZA NETO e MAIKON ROMERO ALVES DE OLIVEIRA
, o que enseja a garantia da ordem pública.

Ainda, certo é que há indícios também de estrutura para a reiteração da conduta, haja vista que foram apreendidos rádios comunicadores, motosserras e caminhões na posse dos investigados.

Neste rumo de argumentos, conclui-se que em desfavor de todos os autuados existe o mesmo contexto fático-probatório, de modo que contra todos o ergástulo cautelar será decretado, para o resguardo da ordem pública, de forma que a soltura apressada de um deles pode colocar em risco tudo o que a prisão dos demais quer evitar.

No tocante à alegação de ausência de individualização da conduta referente ao crime de tentativa de homicídio, por não ter sido apreendida nenhuma arma na posse dos flagrados, entendo que tal fato não tem o condão de retirar a culpabilidade de todos os envolvidos, diante dos fortes indícios de associação entre eles, visando um objetivo comum.

In casu, observo claramente a configuração dos pressupostos ensejadores da segregação cautelar dos suspeitos, considerando o risco real destes incidirem em novas empreitadas criminosas deste jaez, o que necessita da atuação imediata do Poder Estatal, evidenciando-se a necessidade da prisão. (...)

De fato, a manutenção dos suspeitos em liberdade, ainda que com o emprego de outras medidas cautelares, não é a medida indicada neste momento processual, pois poderá atrapalhar o curso das investigações, já que, em prima facie, não foi possível constatar o grau de participação de cada um deles na associação criminosa.

Acrescento, no mais, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, mormente por se tratarem de pessoas já envolvidas em outros processos criminais na região.

Todavia, ressalto que a manutenção do cárcere poderá ser reavaliada a qualquer tempo, sendo apresentados novos elementos que evidenciem a desnecessidade da medida.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados SIZENANDO DE SOUZA NETO, WEVERTON DIEGO DA SILVA OSTEMBERG, GEOVANI DOS SANTOS DOMINGOS, EVANDRO FERREIRA, SILVIO LUIZ RAINERI, RAIMUNDO NONATO CARVALHO COELHO, EDIO NOVAIS, WESLEY GAMARRA MARTINS, RONALDO RODRIGUES DA SILVA, ADOLFO HANS HIBNER NETO, BRUNO DANIEL QUERINO ALVES, RENAN FLORES, WILLIAN WIRIK ROCHA, JOÃO CARLOS TRINDADE, ALEX GOMES DE SOUSA, EDILON FREITAS SANTOS, MAIKON ROMERO ALVES DE OLIVEIRA, GETULIO EDUARDO VARGAS DE ANDRADE NETO, CLAUDENIR EVERTON DE OLIVEIRA MACHADO e SIDNEI FARIAS DOS SANTOS, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA.”

Analisando o decreto cautelar, observo que a fundamentação adotada, com exceção de alguns corréus em relação
aos quais se indica objetivamente indícios de reiteração criminosa, não há individualização e apontamento objetivo de risco processual que decorra da liberdade do paciente.

O artigo 315 do Código de Processo Penal, com redação atribuída pela Lei n. 13.964/2019, consolidou aquilo que já vinha sendo reconhecido pela jurisprudência, como decisão desfundamentada, assim dispondo:

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

§ 2º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A decisão combatida afronta, nitidamente, o disposto no artigo 315, § 2º, incisos I, II, e III, do Código de Processo Penal c/c artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois se limita a reproduzir disposições legais e precedente judicial, sem explicar a relação com o fato concreto em debate, empregando conceitos jurídicos indeterminados e que se prestariam a qualquer outro delito com pena superior a quatro anos.

Não se pode vulgarizar a prisão preventiva, ignorando que esta medida extremamente onerosa é exceção à regra da liberdade e da presunção de inocência.

A limitação cautelar do direito ambulatorial sempre exigirá fundamentação adequada, demonstrando sua a imprescindibilidade para àquelas finalidades estabelecidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, quando não forem cabíveis medidas menos onerosas.

Inobstante, considerando que se estaria, em tese, diante de um grupo de pessoas que estariam a explorar recursos naturais de forma criminosa, é necessário a imposição de providências cautelares menos onerosas, a fim de vincular o paciente à futura ação penal e, ainda, evitar potencial reiteração criminosa.

Assim,
defiro parcialmente
o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Adolfo Hans Hibner Neto
, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares:

(i)
Obrigação de comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades;

(ii)
Obrigação de manter atualizado o seu endereço, informando imediatamente ao juízo eventuais alterações;

(iii) Recolhimento de fiança, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, compatível com a profissão e rendimento declarados à autoridade policial (prestador de serviço de internet, com renda de R$ 3.000,00).

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso, após o recolhimento da fiança. (...)”.

De fato, o risco à ordem pública, ao menos em relação ao paciente, foi referido de forma genérica na decisão combatida, pois não foram mencionados atos específicos da ação criminosa em análise, tampouco características próprias do paciente que demonstrem sua periculosidade.

Destaca-se, ainda, que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis.

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, concedo parcialmente a ordem , para ratificar os termos da liminar, e revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Adolfo Hans Hibner Neto
, com a imposição de cautelares diversas da prisão já fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022